Tribunal: STJ
Processo: 5167355-79.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985511 - MG
(2025/0248230-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: MIRIAM CRISTINA ANDRADE VALE
ADVOGADOS
: PAULO DE PAULA REIS FILHO - MG058368
IGOR MATUCK DE PAULA REIS - MG201119
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em
recurso especial.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença. A sentença acolheu
impugnação e extinguiu a execução por iliquidez. O Tribunal
cassou a
a quo
sentença e determinou o prosseguimento por entender suficientes cálculos
aritméticos no próprio cumprimento. No recurso especial, alegou-se preclusão da
discussão sobre a necessidade de liquidação e nulidade por iliquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da
desnecessidade de liquidação de sentença e da suficiência de cálculos aritméticos
implica violação dos arts. 505, 507 e 803, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
dispensa a liquidação quando o valor pode ser apurado por cálculos aritméticos no
cumprimento de sentença, com possibilidade de conferência pela contadoria,
atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento do tribunal de origem sobre a desnecessidade de
liquidação e a suficiência de cálculos aritméticos demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55101196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d3e8e37-860e-4e7f-8715-9dfa6ba274a7

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ)”.
CPC, arts. 505, 507, 803.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.036.763/PR,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/12/2025;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
REsp n. 2.222.429/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/11/2025;
AREsp n. 2.877.525/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
8/9/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.936.263/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/8/2025;
REsp n. 2.085.132/RS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
19/3/2024;
EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.716.966/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/3/2021;
REsp n. 1.537.936/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d3e8e37-860e-4e7f-8715-9dfa6ba274a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985511 - MG (2025
/0248230-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: MIRIAM CRISTINA ANDRADE VALE
ADVOGADOS
: PAULO DE PAULA REIS FILHO - MG058368
IGOR MATUCK DE PAULA REIS - MG201119
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em
recurso especial.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença. A sentença acolheu
impugnação e extinguiu a execução por iliquidez. O Tribunal
cassou a
a quo
sentença e determinou o prosseguimento por entender suficientes cálculos
aritméticos no próprio cumprimento. No recurso especial, alegou-se preclusão da
discussão sobre a necessidade de liquidação e nulidade por iliquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da desnecessidade
de liquidação de sentença e da suficiência de cálculos aritméticos implica violação
dos arts. 505, 507 e 803, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
dispensa a liquidação quando o valor pode ser apurado por cálculos aritméticos no
cumprimento de sentença, com possibilidade de conferência pela contadoria,
atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53787213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:36:41
Código de Controle do Documento: fb300c0f-e132-4d7e-b104-f1b5dcfb6e6f

5. Rever o entendimento do tribunal de origem sobre a desnecessidade de liquidação
e a suficiência de cálculos aritméticos demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)”.
CPC, arts. 505, 507, 803.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 3.036.763/PR,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/12/2025;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
REsp n. 2.222.429/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/11/2025;
AREsp n. 2.877.525/RJ,
Ministro
Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

8/9/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.936.263/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/8/2025;
REsp n. 2.085.132/RS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
19/3/2024;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.716.966/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/3/2021;
REsp n. 1.537.936/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. contra a decisão da Presidência de fls. 690-691, que negou
provimento a agravo em recurso especial.
O agravante reitera as razões do recurso especial, apontando violação dos
arts. 505, 507, 803, I, do CPC, ao afirmar que a necessidade de liquidação prévia
decorre de comando expresso e já precluso no dispositivo da sentença, o que tornaria
nula a execução por iliquidez do título.
Sustenta ainda não ser aplicável o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF,
pois todos os fundamentos indispensáveis ao julgamento foram examinados,
havendo enfrentamento explícito ou implícito da matéria, tornando desnecessária a
oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53787213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:36:41
Código de Controle do Documento: fb300c0f-e132-4d7e-b104-f1b5dcfb6e6f

Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões à fl. 720, no qual pleiteia a aplicação de multa pela
interposição de recurso protelatório.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença.
A sentença acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença
por iliquidez do título.
Interposta apelação, o Tribunal
deu provimento para cassar a
a quo
sentença e determinar o prosseguimento da execução por entender que o valor
devido pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, no próprio
cumprimento de sentença, dispensando liquidação em apartado.
Sobreveio recurso especial, alegando estar preclusa a discussão sobre a
necessidade de liquidação e a nulidade da execução por iliquidez do título.
II - Arts. 505, 507, 803, I, do CPC
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
prescindibilidade da liquidação de sentença nos casos em que os critérios para
apuração dos valores devidos estão previstos no título judicial, sendo suficiente a
elaboração de cálculos aritméticos (
relatora Ministra
AREsp n. 3.036.763/PR,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.222.429/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
19/11/2025,
26/11/2025;
Documento eletrônico VDA53787213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:36:41
Código de Controle do Documento: fb300c0f-e132-4d7e-b104-f1b5dcfb6e6f

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.877.525/RJ,
DJEN de
relator Ministro Humberto
8/9/2025,
15/9/2025; AREsp n. 2.936.263/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
22/8/2025)
Além disso, estabelece que a verificação da conformação da execução aos
limites do título judicial é matéria de ordem pública e, havendo dúvida sobre a
correção do débito, admite-se a verificação destinada a aferir se os cálculos
apresentados observam os parâmetros fixados no título executivo, inclusive com
auxílio da contadoria (AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.085.132/RS,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
19/3/2024,
21/3/2024;
EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.716.966/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/3/2021,
7/4/2021;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.537.936/RS,
julgado em
DJe de
.
18/2/2019,
21/2/2019)
No caso, ao apreciar a matéria referente aos cálculos da execução, o
Tribunal
, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que, embora o
a quo
dispositivo da sentença mencione posterior liquidação, a apuração do valor devido
pode ser feita por simples cálculos aritméticos no próprio cumprimento de sentença,
inclusive com auxílio de contador judicial, sendo desnecessária a liquidação prévia
em apartado, por arbitramento ou pelo procedimento comum, pois não há
necessidade de intervenção técnica ou de produção de prova adicional para definir o
montante, que envolve cálculos sem complexidade.
Consignou, ainda, que eventuais dúvidas sobre os valores apresentados
pelas partes podem ser dirimidas posteriormente, com conferência ou refazimento
pela contadoria. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 536-
538):
Documento eletrônico VDA53787213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:36:41
Código de Controle do Documento: fb300c0f-e132-4d7e-b104-f1b5dcfb6e6f

Trata-se de recurso de apelação, em que a exequente requereu a reforma da
sentença, ao argumento de que o cumprimento de sentença não precisa de liquidação
prévia, porque consistem em meros cálculos aritméticos de correção monetária e juros
de 1% ao mês.
Pois bem.
Consigne-se que nos termos do artigo 509, a liquidação prévia de sentença, será
imprescindível na hipótese de uma sentença condenatória de quantia ilíquida,
principalmente, quando se exigir atividade complexa, como a intervenção técnica
(liquidação por arbitramento) ou averiguação de fatos (liquidação por procedimento
comum), que demandará procedimento jurisdicional específico, sob o crivo do
contraditório.
Contudo, quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculo
aritmético, o credor poderá promover o cumprimento da sentença. Vejamos:
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida,
proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...)
§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o
credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
Neste contexto, para melhor compreensão do que foi decidido no título judicial
executado, transcrevo trecho da sentença executada,
:
verbis
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora para
condenar o réu: 1) a devolver a autora as parcelas indevidamente debitadas de sua
conta corrente, descontados os valores restituídos pelo banco, com correção
monetária de acordo com a tabela da CGJ/MG, acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, ambos a contar da data de cada de cada desconto, a ser apurado em
liquidação de sentença; 2) devolução em dobro das parcelas indevidamente
descontadas da conta corrente da autora, a ser apurado em liquidação de sentença;
03) a pagar a autora, por danos morais, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
com correção monetária de acordo com a tabela da CGJ/MG, a contar do
arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do primeiro
desconto indevido.
Com essas considerações, entendo que a sentença deverá ser reformada, pois, ao
contrário dos fundamentos da lançados pela Magistrada, o cumprimento de sentença
não deveria ter sido extinto por iliquidez, pois, apesar de na sentença executada ter
ficado consignado que os valores a serem ressarcidos deverão ser apurados em
liquidação de sentença, tenho que a apuração de tais valores depende apenas de meros
cálculos aritméticos, não necessitando de intervenção técnica, muito menos de
procedimento probatório com juntada de novos documentos para se chegar ao
quantum devido.
Assim, não se verifica qualquer impedimento para que a apuração do quantum
devido ocorra no bojo do cumprimento de sentença, como no caso em tela, em que as
partes apresentaram os cálculos que entendia devido.
Documento eletrônico VDA53787213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:36:41
Código de Controle do Documento: fb300c0f-e132-4d7e-b104-f1b5dcfb6e6f

Ademais, em havendo dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes,
nada impede que a Magistrada encaminhe os autos ao Contador do Juízo para que
realize tal cálculo, porque autorizado a realizar meros cálculos aritméticos e sem
complexidade.

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
que autoriza a dispensa de liquidação de sentença quando o valor pode ser apurado
por simples cálculos aritméticos, assegurada a posterior verificação para aferir a
observância dos parâmetros fixados no título executivo, inclusive com auxílio da
contadoria, atraindo, nesse ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Por outro lado, sendo manifesto o caráter factual das premissas que
orientaram o Tribunal de origem, é inviável, em recurso especial, alterar o
entendimento sobre a desnecessidade de liquidação e a suficiência de cálculos
aritméticos – conclusões extraídas da interpretação do título e da avaliação dos
elementos dos autos –, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 3.036.763/PR,
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

15/12/2025,

18/12/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.110.947/MG,
em
DJEN de
AgInt no
relatora
4/11/2025,
7/11/2025;
REsp n. 2.222.429/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Raul
26/11/2025;
AREsp n. 2.877.525/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
15/9/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.936.263/SC,
julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025.
III - Multa pela interposição de recurso protelatório
No que se refere à aplicação da multa pela interposição de recurso
protelatório, pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que
Documento eletrônico VDA53787213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:36:41
Código de Controle do Documento: fb300c0f-e132-4d7e-b104-f1b5dcfb6e6f

a sua imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.693.793/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
3/4/2025;
AREsp n. 2.393.515/AP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
26/6/2024;
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurado
intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53787213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:36:41
Código de Controle do Documento: fb300c0f-e132-4d7e-b104-f1b5dcfb6e6f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.511 / MG
Número Registro: 2025/0248230-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000191207257008 30834551420118130024 51673557920168130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: MIRIAM CRISTINA ANDRADE VALE
ADVOGADOS : PAULO DE PAULA REIS FILHO - MG058368
IGOR MATUCK DE PAULA REIS - MG201119
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: MIRIAM CRISTINA ANDRADE VALE
ADVOGADOS : PAULO DE PAULA REIS FILHO - MG058368
IGOR MATUCK DE PAULA REIS - MG201119
TERMO
Documento eletrônico VDA55077380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:18
Código de Controle do Documento: 027c1f92-812a-4628-87b0-8e1caf8d0a1d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:18
Código de Controle do Documento: 027c1f92-812a-4628-87b0-8e1caf8d0a1d